Tribunal: TJMT
Processo: 8010060-25.2015.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010060-25.2015.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), FABIANO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 810.308.431-04 (RECORRIDO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

8010060-25.2015.8.11.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):
Oi S/A

Recorrido(s):
Fabiano Mayolino Montecchi

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem: 36

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DATA DO FATO GERADOR DEVE SER CONSIDERADA PARA CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO - CRÉDITO CONCURSAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 1.051 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 51 DO FONAJE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O e. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Em se tratando de execução de crédito concursal em trâmite nos Juizados Especiais, cabe ao Juízo tão somente homologar o valor devido e determinar a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação nos autos do feito recuperacional.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, recorrendo contra decisão que não acolheu os Embargos à Execução opostos por ela.

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
entendeu que os créditos discutidos nestes autos foram constituídos após o pedido de recuperação judicial da empresa de telefonia recorrente, levando em consideração a data do trânsito em julgado da referida decisão.

A recorrente entende que é a data do fato gerador que serve como marco para que eventuais créditos se submetam ou não aos efeitos da recuperação judicial.

Em contrapartida, a recorrida defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A empresa Oi S/A, que se encontra em Recuperação Judicial, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Em cumprimento de sentença, a recorrente se insurgiu quanto à forma de atualização dos débitos apresentada pela exequente, ora recorrida, opondo embargos à execução, com fundamento no excesso de execução, defendendo que o crédito aqui discutido se submete aos efeitos de sua recuperação judicial.

Sustenta que o fato gerador que motivou a demanda se deu em 23/05/2013, e, portanto, anterior ao pedido recuperação judicial que ocorreu em 20/06/2016, de modo que se aplica ao presente caso a regra disposta no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.

O juízo
a quo
, ao julgar os aludidos Embargos, entendeu que se estava diante de crédito extraconcursal, consignando que o fato gerador ocorreu com o trânsito em julgado da sentença, determinando a remessa dos autos ao contador judicial para a realização do cálculo e posterior adimplemento pela executada.

Irresignada, a empresa de telefonia interpôs o presente recurso, a fim de ter declarada a concursalidade do crédito em nome da parte recorrida.

O art. 49 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O e. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do Tema 1.051, definindo que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

No caso destes autos, os fatos geradores que culminaram na condenação ao pagamento por danos morais se deram em 23/05/2013 e 02/06/2013, quando ocorreram as inscrições nos órgãos de proteção ao crédito dos débitos devidos pelo exequente, anterior, portanto, à data de distribuição do pedido recuperacional que ocorreu em 20/06/2016.

Por conseguinte, como se trata de crédito concursal, vê-se que há manifesto excesso de execução, pois a parte exequente apresentou cálculo do débito em dissonância ao disposto no art.

9o, II, da Lei n. 11.101/2005.

De acordo com o disposto no art. 52, IX da Lei n. 9.099/95:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(....)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Dessa forma, ao valor da condenação devido pela empresa recuperanda, ora recorrente, devem ser aplicados os termos iniciais dos juros e correção monetária dispostos em sentença até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), consoante estabelece o art. 9o, II da Lei n. 11.101/2005, como fez a executada no cálculo da pág. 6 do id.100626974.

Além disso, o Enunciado 51 do FONAJE estabelece que os processos em desfavor de empresas em recuperação judicial devem prosseguir até a prolação de sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, a fim de possibilitar à parte a habilitação de seu crédito no tempo e modo adequados nos autos do processo recuperacional.

Assim, em que pese o título executivo tenha sido constituído por força de sentença judicial proferida nestes autos, a fase de cumprimento de sentença não pode continuar a ocorrer no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, cabendo à parte exequente, ora recorrida, habilitar seu crédito junto ao Juízo Recuperacional, observados os preceitos da Lei n. 11.101/2005.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe

provimento
,

a fim de reconhecer o excesso de execução na monta de
R$ 1.559,69 (mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), com fundamento no art. 52, IX, b, da Lei n. 9.099/95, e, por conseguinte,
homologo
o cálculo apresentado pela empresa executada, eis que está em conformidade com os termos da sentença e da Lei n. 11.101/2005,
julgando extinto
o presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 51, II e

§1o

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 51 do FONAJE.

Consigno que caberá ao juízo de origem providenciar a expedição da respectiva certidão de crédito
em favor do exequente
, conforme cálculo apresentado na pág. 6 do id.100626974
, para que possa providenciar a habilitação do montante nos autos do processo de recuperação judicial da empresa executada, ora recorrente.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022